Tribunal: TJMT
Processo: 1002270-65.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002270-65.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), A. J. A. ARMAZENS GERAIS LTDA - ME - CNPJ: 13.844.244/0001-00 (AGRAVANTE), JULIO CESAR FRANCISCO - CPF: 050.594.269-04 (AGRAVANTE), ARILDO FRANCISCO - CPF: 017.558.529-67 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002270-65.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: A. J. A. ARMAZENS GERAIS LTDA - ME, JULIO CESAR FRANCISCO, ARILDO FRANCISCO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOAS FÍSICAS - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA -

PESSOA JURÍDICA – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - BENEFÍCIO INDEFERIDO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferi-lo se encontrar elementos nos autos que infirmem a precariedade financeira alegada.

O deferimento da gratuidade à pessoa jurídica ocorre em casos excepcionais (art. 99, § 3º, CPC/2015), quando cabalmente comprovada a incapacidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de continuar com a atividade econômica.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002270-65.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: A. J. A. ARMAZENS GERAIS LTDA - ME, JULIO CESAR FRANCISCO, ARILDO FRANCISCO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1002270-65.2021.8.11.0000 de decisão do juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, em Embargos à Execução, indeferiu o benefício da justiça gratuita.

Os agravantes alegam que não têm condições financeiras de arcarem com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e da família, tampouco patrimônio livre. Acrescentam que essa situação estaria demonstrada nas declarações de imposto de renda de 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 de um deles.

Argumentam que a empresa é destinada à construção de armazéns, porém esse segmento está paralisado, o que os impede de explorarem a atividade.

Sem pedido de antecipação da tutela recursal.

Contraminuta no id n.
77721982.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002270-65.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: A. J. A. ARMAZENS GERAIS LTDA - ME, JULIO CESAR FRANCISCO, ARILDO FRANCISCO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravantes ajuizaram Embargos à Execução de Cédula de Crédito Comercial que emitiram em favor do agravado, de R$ 2.045.325,00.

Postularam o benefício da justiça gratuita e, intimados
a comprovarem a hipossuficiência, limitaram-se a juntar declarações de imposto de renda de alguns deles. Diante disso, o juízo de origem o indeferiu nestes termos:

“ Todavia,
apenas a declaração é insuficiente para a comprovação da hipossuficiência e o autor não trouxe qualquer outro documento que corrobore com essa alegação, como extratos de movimentação bancária, anotações junto ao SERASA ou SPC, balanço que aponte prejuízo, comprovante de utilização de cheque especial, entre outros, não havendo a mínima demonstração segura e convincente de que realmente não possui capacidade econômica, não em termos de iliquidez atual que o capacite a arrostar os custos financeiros do processo judicial.

Em que pese tenha sido acostados aos autos Declaração de Imposto de Renda de Júlio Cesar Francisco,
não foi acostado aos autos qualquer informação que leva a demonstração de hipossuficiência do embargante Arildo Francisco e principalmente em relação a pessoa jurídica A. J. A. Armazéns Gerais LTDA-ME.

No mais, não restou demonstrada a incapacidade financeira da autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de hipossuficiência pelos requerentes, “

A gratuidade foi requerida pela empresa e 03 pessoas físicas. Desse modo, a análise será feita individualmente.

Com relação à pessoa física, conquanto se possa admitir a concessão do pedido mediante simples afirmação de que não tem como arcar com o pagamento das custas processuais, o julgador pode indeferi-lo quando encontrar elementos que atestem a capacidade econômica. A declaração a que se refere o artigo 99, §3º, do CPC/2015, apenas cria presunção
iuris tantum
de hipossuficiência, como ocorria no art. 4º, caput, da Lei n. 1.060/50 (AgRg no AREsp 112755/MS).

Como visto, a presunção de veracidade não é absoluta, pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

Já no que tange à pessoa jurídica de direito privado, o deferimento se dá em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem como custear as despesas judiciais (Súmula 481 do STJ). É exigida prova cabal da condição de hipossuficiente, a qual não se presume.

Este autos tratam de Embargos à Execução de dívida considerável, o que evidencia certa capacidade financeira dos agravantes, pois do contrário não teriam acesso a crédito vultoso.

Para demonstrarem a incapacidade momentânea de arcarem com as despesas do processo, anexaram declarações de imposto de renda de 3 anos atrás – de um deles, de 2015-2016 e 2016-2017; do outro, de 2017-2018 e de 2015-2016 e 2017-2018. Portanto, não servem para essa comprovação.

No que concerne à empresa, não se vê na lide nenhum documento que ateste a necessidade de obter a justiça gratuita, o que é imprescindível quando se cuida de pessoa jurídica.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.

2. Na hipótese, o Tribunal a quo entendeu que os documentos constantes dos autos demonstram a existência de patrimônio valioso e o auferimento de renda mensal incompatíveis com o alegado estado de necessidade para fins de concessão do benefício pretendido. A modificação de tal entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1503631/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 03/03/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

(...)

3. É ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1683818/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)

Posto isso, nego provimento ao Recurso. Determino a intimação dos agravantes para realizarem o preparo em cinco dias sob pena de inscrição na dívida ativa e demais medidas cabíveis (arts. 101, §2º, do CPC, e 79-B, §2º, do RITJMT).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021